Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725994-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA PARENTE DE PINHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA PARENTE DE PINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 97878797, dos autos originais) que, nos autos do mandado de segurança no 0704702-87.2021.8.07.0018, impetrado contra ato do Coordenador da Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios da Diretoria de Previdência do IPREV – DF, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do ato administrativo que reduziu a remuneração da impetrante, com aplicação do “redutor teto remuneratório”, diante da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por entender não haver ilegalidade ou qualquer direito líquido e certo a ser tutelado. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por TEREZINHA PARENTE DE PINHO em face de ato do COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO IPREV – DF, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial questiona redução em seus proventos de pensão (pensão por morte) com violação ao contraditório e ampla defesa. Além da pensão por morte, a impetrante recebe proventos de sua própria aposentadoria, do cargo de auditor fiscal da receita. Por acumular pensão e proventos de aposentadoria, afirma que a autoridade coatora, por meio do ato administrativo impugnado, aplicou o “redutor de teto unificado”, após acolher parecer da Procuradoria Geral do DF. A impetrante argumenta a inexistência de qualquer procedimento administrativo prévio antes da aplicação da tese do “abate teto” sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que a decisão do STF, sobre o tema 359, em sede de repercussão geral, não tem efeito vinculante. Em caráter liminar, requer a suspensão do ato administrativo que reduziu a remuneração da impetrante, com a aplicação do “redutor teto remuneratório”. É o breve relato. Passo à análise da liminar. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No presente caso, não há qualquer relevância na fundamentação do presente mandado de segurança, ainda que minimamente, capaz de justificar a pretendida liminar. O ato administrativo que aplicou o “redutor teto unificado” não ostenta qualquer ilegalidade, pois amparado em decisão proferida pelo STF, no RE n.o 602.584/DF, em sede de repercussão geral. Ao analisar o tema 359, o STF considerou que o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida pelo servidor. É justamente o caso da impetrante que percebe, de forma cumulativa, pensão e proventos de aposentadoria, os quais devem ser unificados, para fins de respeito ao teto remuneratório. Diante da decisão do STF, não há nenhum direito líquido e certo a ser tutelado. A tese da impetrante é absolutamente desarrazoada, pois contrária à decisão final sobre o tema do STF. Aliás, evidencia a inadequação do MS, pois diante da decisão do STF impossível juridicamente se cogitar em direito líquido e certo. Em primeiro lugar, ao contrário da alegação da impetrante, em razão da decisão definitiva do STF, é dispensável qualquer notificação ou prévio aviso para adequação da remuneração cumulada ao teto constitucional. Não há que se cogitar em ampla defesa e contraditório no presente caso, tendo em vista que a administração pública simplesmente está sujeita à decisão definitiva do STF no referido tema. A impetrante pretende perpetuar ilegalidade manifesta, ou seja, receber acima do teto constitucional. A administração pública, nos exatos termos da decisão do STF, apenas fez cessar a ilegalidade da inobservância do teto constitucional. Ademais, em casos desta natureza, o contraditório pode ser diferido. De qualquer modo, não há fundamento na irresignação, pois ao contrário do que alega a impetrante, a administração pública se vincula e deve observância às decisões judiciais da instância máxima, em sede de repercussão geral. A partir do momento em que o STF reconhece a existência de repercussão geral e, aplicada a técnica dos recursos repetitivos, a eficácia será ultra partes e a tese firmada deverá ser adotada pelos demais órgãos do Judiciário e a administração pública. A repercussão geral das questões constitucionais discutidas, além de requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (§ 3o, do artigo 102, da CF), quando fixada a tese e adotado o regime de recursos repetitivos, vincula as orientações da administração pública. É evidente que a decisão proferida em RE, com reconhecimento de repercussão geral, vincula a administração, independentemente da existência de Súmula Vinculante, ao contrário do que sugere a impetrante. Em razão da decisão do STF, a acumulação de remunerações (pensão e provento) sem respeito ao teto, caracteriza ilegalidade, razão pela qual a administração pode, de ofício, declarar e reconhecer a ilegalidade de seus próprios atos e normas quando viciados (Súmulas 346 e 473 do STF). Após a decisão do STF, a acumulação se tornou ilegal e a administração, com base na tese fixada no tema 359, tinha o dever de rever sua orientação. Para tanto, dispensável ouvir o interessado, porque trata-se de respeito ao comando constitucional, a partir de decisão do STF, em sede de repercussão geral. As razões de decidir (ratio decidendi) que compõe o pronunciamento judicial do STF também ostentam razões de autoridade, com caráter vinculante. A alteração de orientação da administração pública, manifestada pela autoridade coatora, baseada em decisão definitiva do STF, independe de prévio contraditório administrativo. A tese fixada é definitiva. A alegada violação da ampla defesa, neste caso, não tem qualquer fundamento lógico jurídico. Não é possível alegar violação a direito líquido e certo quando a substância do alegado direito já foi definida, de forma definitiva, pelo STF. No caso, não se trata de processo administrativo, mas de alteração de orientação da administração a partir de decisão do STF sobre tema e tese, com caráter vinculante. A impetrante pretende o que se convencionou denominar de contraditório inútil, pois não teria como alterar a decisão administrativa em razão da decisão do STF, em sede de repercussão geral. O contraditório deve ostentar o mínimo de utilidade, o que não se evidencia no caso. O ato normativo específico que justificou a decisão da autoridade coatora é o parecer jurídico da Procuradoria Geral do DF. Não há qualquer necessidade de lei para que a administração adote precedente vinculante. A legalidade, no caso, é o respeito ao teto constitucional. As remunerações não podem superar o teto constitucional. Tal norma constitucional é que pauta a administração pública. Essa a legalidade a ser observada. A impetrante estava recebendo valores que violam a norma constitucional, o que consistia em flagrante vício. Portanto, diante da interpretação do STF, fica evidente que o teto constitucional, que a administração pública deve observar, envolve também a soma de pensões e aposentadorias em relação à mesma pessoa. A alegada decadência não se aplica ao caso, tendo em vista que a decisão do STF, em sede de repercussão geral, alcançará apenas valores futuros. Não haverá efeito retroativo em relação a pensões e proventos de aposentadoria já recebidos. Como já ressaltado, já existe norma, de natureza constitucional, que trata de teto remuneratório. O STF definiu os limites do referido teto, a partir do tema 359. A violação ao teto constitucional, em relação à impetrante, foi reconhecida após os novos limites hermenêuticos utilizados pelo STF, razão pela qual não há que se cogitar em decadência de direito de anulação. Não há aplicação retroativa da nova interpretação. A motivação do ato administrativo impugnado, que incorpora as razões e argumentos da Procuradoria Geral do DF, não ostenta qualquer ilegalidade. Portanto, diante da decisão definitiva do STF, em sede de repercussão geral, não há ilegalidade ou qualquer direito líquido e certo a ser tutelado. INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações.” Nas razões recursais (id. 28086907), a autora/agravante, argumenta, em linhas gerais, ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois não houve nenhum procedimento prévio, sendo a recorrente surpreendida com a supressão dos valores nos proventos de pensão vitalícia, excedentes ao teto – “redutor teto unificado” –, aplicado sobre o somatório da pensão por morte com proventos a partir do mês de maio/21. Afirma que além da pensão vitalícia que recebe a partir do falecimento de seu esposo, também recebe proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, não tendo nunca sofrido desconto a título de valores excedentes ao teto remuneratório, com o somatório dos benefícios, sendo considerados isoladamente para fins de aplicação do teto constitucional. Acrescenta ter recebido uma carta assinada pela autoridade impetrada, ora agravada, comunicando a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral (Tema 359), pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 602.584/DF, em que concluiu que a incidência do teto constitucional deverá ocorrer sobre o somatório de remuneração/subsídios ou provendo e pensão percebida pelo servidor, quando a morte do instituidor ocorreu em momento posterior ao da EC no 19/98. Enfatiza não ter havido qualquer procedimento administrativo que possibilitasse o conhecimento, manifestação ou defesa, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo que a referida carta foi recebida após ter se efetivado o corte na remuneração, violando o devido processo legal, nos termos do artigo 5o, LIV e LV, da CF e o artigo 2°, 3o e 38 da Lei 9.784, de 1999. Defende a inexistência de força vinculante imediata do RE no 602.584/DF para a Administração Pública, com respaldo no art. 103-A, da CF e art. 927, inciso III, do CPC, por entender que os precedentes vinculantes, que não fossem súmulas vinculantes ou decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, só teriam aplicação direta caso houvesse uma legislação autorizativa advinda da Constituição Federal, não podendo os demais precedentes vinculantes, ditos indiretamente vinculantes, ser considerados fontes do direito, e ampliar o efeito vinculante para a Administração Pública. Pontua estar a relação jurídica protegida pela decadência (art. 54, da Lei 9.784/99), eis que se pretende revisar valores que são pagos desde o ano de 2002, operando-se, assim, o prazo decadencial de 5 anos do recebimento cumulativo das verbas, sendo vedada a interpretação retroativa da norma administrativa (art. 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99). Tece arrazoado em defesa de sua tese, fazendo menção as regras específicas para a atuação administrativa e de fiscalização dispostas na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro – LINDB e sobre o enriquecimento sem causa, colacionando jurisprudência que entende amparar o seu direito. Ao final, pugna para que seja concedida a tutela antecipada recursal a fim de determinar à autoridade coatora a imediata suspensão de qualquer corte remuneratório nos contracheques da agravante, pela ausência de garantia do contraditório e ampla defesa, inexistência de força vinculante do RE no 602.584/DF à Administração Pública e decadência administrativa. No mérito, o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal. Preparo (id. 28090309 e id. 28090310). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchido os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma adjetivo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pretendida não estão evidenciados de plano. Isso porque, em princípio, as razões que levaram o Magistrado a quo a indeferir a tutela antecipada estão fundadas em uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 602.584/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 359). Eis o teor da tese fixada pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema 359: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". Nesse sentido, em um juízo perfunctório, não vislumbro ilegalidade do ato administrativo praticado pelo agente público, mormente porque a Administração Pública, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos, tem o dever de revê-los, a teor do que dispõem as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão da tutela vindicada no presente agravo. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora